Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-13.2015.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000354-13.2015.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARISETE FERREIRA MARQUES

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRAO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA CERQUEIRA

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Nulidade do ato exoneratório. Reintegração ao cargo. Efeitos financeiros retroativos. Pagamento de vencimentos e vantagens do período de afastamento indevido. Ônus da prova. Atualização monetária pela Taxa Selic (EC nº 113/2021). Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual se pleiteava o pagamento dos salários e vantagens relativos ao período compreendido entre 20/12/2010 e 29/10/2012, correspondente ao afastamento decorrente de exoneração posteriormente declarada nula, com consequente reintegração ao cargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a declaração de nulidade do ato exoneratório, com reintegração da servidora, assegura o direito ao recebimento dos vencimentos e vantagens correspondentes ao período de afastamento indevido; e (ii) definir a forma de atualização monetária e incidência de juros sobre os valores devidos pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a nulidade do ato de exoneração e efetivada a reintegração da servidora, impõe-se o restabelecimento do
status quo ante
, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens que seriam percebidos no período de afastamento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Demonstrada a exoneração e posterior reintegração, incumbe ao ente público comprovar eventual pagamento das verbas reclamadas, ônus do qual não se desincumbiu. A atualização dos valores deve observar a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de sua vigência.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 182; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.808.265/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.06.2019; STJ, REsp 1.773.701/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.12.2018; STJ, AgRg no REsp 1.284.571/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.05.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.